Tribunal: TJDFT
Processo: 0725886-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA PASSAGEM AÉREA. APLICAÇÃO DA LEI 14.034/2020 (CONVERSÃO DA MP 925/2020). REEMBOLSO DOS VALORES EM ATÉ 12 MESES, CONTADOS DA DATA DO VOO CANCELADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, por reconhecer a falta de interesse processual da autora.
2. A requerente interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que adquiriu passagem aérea pretérita ao surto do COVID-19, isto é, anteriormente à vigência da MP no 925/2020, em uma relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor e teve sua passagem cancelada com apenas duas semanas da partida, passados seis meses de pandemia, sob a justificativa de ajustes de malha aérea. Reitera os pedidos pela restituição imediata dos valores pagos nas passagens aéreas e condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. Considerando o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia a ser analisada refere-se ao prazo para restituição dos valores pagos pela autora na passagem aérea adquirida da requerida, bem como a ocorrência de danos morais.
5. No presente caso, é certo que a autora adquiriu passagem aérea internacional para viagem em 12/08/2020 e retorno no dia 14/12/2020, desembolsando, para tanto, a quantia de R$ 3.005,62 (três mil e cinco reais e sessenta e dois centavos) – ID 21574038. Contudo, conforme comprova o e-mail enviado pela companhia aérea à autora (ID 21574210, pag. 4), o voo em referência foi cancelado no dia 28/07/2020 devido a ajustes na malha aérea.
6. Cabe destacar que no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737, C.C.). No caso concreto, embora a companhia área tenha alegado que o cancelamento decorreu em razão de readequação da malha aérea, tal fato não foi comprovado nos autos. Portanto, é de se concluir que o cancelamento decorreu de fortuito interno da empresa o que não a exime de reparar eventuais danos causados pelo cancelamento seja ele material e/ou moral.
7. A responsabilidade civil objetiva dispensa a demonstração da culpa, bastando a comprovação do ato comissivo ou omissivo, o dano e o nexo de causalidade. Em relação aos danos materiais, estes devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação (CC, art. 944). Na espécie, os documentos juntados parte autora confirmam o pagamento, apenas, de valores pecuniários relativos a compra da passagem aérea em questão, não existindo a comprovação de qualquer outro gasto, tal como com novas passagens aéreas em outra companhia aérea. Dessa forma, a autora tem direito à restituição do valor total pago nas passagens aéreas adquiridas por meio da requerida, qual seja: R$ 3.005,62 (três mil e cinco reais e sessenta e dois centavos), sem o desconto de qualquer taxa por cancelamento.
8. Na espécie também é aplicável a Lei n. 14.034/2020 (conversão da MP 925/202), uma vez que a autora pretende o reembolso dos valores pagos em passagem aérea cancelada durante o período da Pandemia causada pela Covid-19. A referida lei, em seu art. 3o dispõe: “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente”. Cabe destacar que a referida norma não faz distinção quanto ao motivo do cancelamento do voo, de modo que o reembolso à autora deve ocorrer nos termos da legislação vigente.
9. Em relação aos danos morais, é certo que a configuração dos mesmos exige uma afronta real e efetiva aos atributos da personalidade do indivíduo. No presente caso, o mero cancelamento de passagem aérea, devidamente notificado com antecedência, considerando o atual contexto mundial causado pela pandemia da COVID-19, não teve a aptidão e potencial de gerar na consumidora forte angústia ou desonra a ponto de configurar danos morais. A controvérsia em questão admite solução justa e coerente por meios patrimoniais, com a restituição do valor pago na passagem aérea.
10. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido para condenar a requerida/recorrida ao reembolso da quantia total de R$ R$ 3.005,62 (três mil e cinco reais e sessenta e dois centavos), sem o desconto de qualquer taxa, e para determinar que o reembolso se dê no prazo de 12 (doze) meses a contar da data do voo cancelado, isto é, até o 12/08/2021, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC, nos termos do art. 3o, caput, da Lei 14.034/2020.
11. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.